Tribunal: CARF
Processo: 10410.004790/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004790/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.580 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
UNI BOM UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/08/1998, 01/10/1998 a 31/08/1999,
01/12/1999 a 30/11/2002
ADESÃO A PARCELAMENTO NÃO PAGO. LANÇAMENTO DEVIDO.
Constatado que houve exclusão do programa de parcelamento por falta ou
insuficiência de pagamento o auto de infração é devido com a cobrança do
tributo e a constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO.

A multa a ser aplicada em procedimento ex officio é aquela prevista nas
normas válidas e vigentes à época de constituição do respectivo crédito
tributário, não havendo como imputar o caráter confiscatório à penalidade
aplicada de conformidade com a legislação regente da espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004790/2003-85
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

O presente processo é retorno de diligência solicitado por esta turma em formação
anterior, sessão realizada em 08/07/2011. Adoto o relatório utilizado naquela ocasião para
descrever os fatos.
Contra a empresa anteriormente identificada foi lavrado o Auto de Infração, de fls.
281/284, do presente processo, para exigência do crédito tributário, adiante
especificado, referente ao período antes mencionado:

De acordo com o Autuante, o referido Auto é decorrente da diferença apurada entre o
valor escriturado e declarado/pago da Contribuição para Programa da Integração Social,
com base nos Balancetes (fls. 103/240), nas DCTF (fls. 241/254) e relação dos
pagamentos (fls. 272/275). Resultando em Demonstrativos da Situação Fiscal Apurada
(fls. 262/280).
Ciente do auto de infração, inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, de fls.
312/324, por seu representante legal, anexando documentos, fls. 325/407, requerendo a
improcedência do lançamento, pelas seguintes razões:
1. Espontaneidade — os débitos existentes foram declarados espontaneamente pela
empresa. A Impugnante não desconhece os números levantados, a ponto dos mesmos
terem sido declarados a Receita Federal, no PAES. A primeira parcela foi paga no prazo
legal, conforme comprovante anexo;
2. Verificando a planilha "levantamento diferença PIS", verifica-se que os valores
correspondem aos demonstrados pela empresa, já que o resultado das sornas da
diferença apresentada na autuação, apenas diverge em pequenos valores, já que no
levantamento do fiscal estão inclusos valores lançados após fevereiro/2003. E, se estão
iguais aos declarados, não podem ser apenados como não declarados, sendo desta feita,
isentos da autuação, inclusive muitas;
3. Alega que a fiscalização não teria considerado, quando da apuração da base de
cálculo da contribuição, receitas de vendas de mercadorias com aliquota zero, da filial
de Itabuna, declarada na DIPJ 1999, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março,
maio a agosto de 1999 e informadas no item 26 de sua planilha de apuração (fl. 351), na
qual exclui os alegados valores da base de cálculo. A diferença foi declarada no PAES;
4. Com relação a 2002, alega divergência referente a vendas de mercadorias com
alíquota zero de sua matriz, declarados na DIP3 2003, páginas 25/36. A diferença foi
declarada no PAES;
5. A multa não é devida, pois a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou
sobre este assunto, indeferindo a cobrança da muita isolada por estimativa, conforme
decisões transcritas;
6. Que o Fiscal deixou de informar com clareza o motivo pelo qual desprezou a
exclusão das receitas procedida pela impugnante, já que se encontravam declaradas nos
livros fiscais, DCTF, causa essa suficiente para decretar a nulidade do auto de infração,
segundo o art. 30 e 142 do CTN;
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

7. Portanto, é pressuposto legal que a exigência do tributo requer a comprovação segura
da ocorrência do fato gerador. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos que
embasam o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do art. 112 do CTN;
8. Requer a nulidade do presente auto de infração, por ferir o disposto no art. 142 do
CTN e por desconsiderar a adesão ao PAES.
Na análise procedida por esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento constatou-se
a necessidade de diligências, conforme Resolução n o 209 de 14.05.2004 (fls. 416/419),
no sentido de:
a) verificar, à luz da legislação vigente, se os valores declarados como vendas de
cigarros da filial de Itabuna, para os citados períodos de apuração de 1999, procedem ou
não, tendo em vista a documentação contábil e fiscal do contribuinte, e quais seriam os
valores corretos, se for o caso;
ai ) identificar, para aqueles valores que procedem, se for o caso, se os mesmos foram
considerados quando da apuração da contribuição devida para tais períodos de 1999, e a
apuração que tenha levado em consideração, ou venha a levar, tais vendas de cigarros da
filiai de Itabuna, se for o caso;
a2) identificar e demonstrar, se for o caso, como tais vendas de cigarros da filial de
Itabuna estariam integrando ou não os saldos mensais da conta 3.01 — Receita Bruta de
Vendas, constantes dos Balancetes Mensais, às fls. 168/176, consta esta que foi
utilizada pela fiscalização na apuração da base de cálculo da contribuição, conforme
planilhas elaboradas pela fiscalização ás fls. 256 e 260;
b) verificar e demonstrar a apuração dos valores das vendas de mercadorias com
alíquota zero, objeto de divergência e questionamento para os períodos de apuração de
2002, os quais a contribuinte alega serem aqueles constantes na linha 11 das páginas
25/36 da sua DIP3 2003 sob a designação de vendas de produtos/mercadorias sujeitas à
substituição (fls. 375/386);
c) se concluir por valores diferentes do que foi lançado, relativamente a eles elaborar
novos demonstrativos de cálculos (quadros explicativos da base de cálculo e do valor da
contribuição, até o valor a recolher, por período de apuração);
d) acrescentar qualquer informação que julgue necessária à elucidação dos fatos;
e) anexar aos autos toda documentação comprobatória necessária para a conclusão
f) demais providências que, a seu critério, possam subsidiar na solução da lide;
g) seja dada ciência ao contribuinte do resultado da diligência, com reabertura de prazo,
se for o caso, para possíveis manifestações, nos termos do Decreto n° 70.235/72.
A contribuinte foi intimada, mediante termo (fls. 421/422), em 16.03.2006 e reintimada
em 29.08.2006 e 23.11.206 (fls. 428 e 432). Foi elaborado Termo de Encerramento de
Diligência (fls. 440/444) e Demonstrativos (fls. 438/439). Sendo dada ciência em
07/05/07 (fl. 444), não houve manifestação da contribuinte.
Na decisão de primeira instância, proferida na Sessão de Julgamento de 17/07/2007, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação da ora Recorrente, conforme Acórdão n° 1119.633 (fls.
447/456):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/08/1998, 01/10/1998 a 31/08/1999,
01/12/1999 a 30/11/2002
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para se configurar a espontaneidade é imprescindível que o parcelamento seja
homologado antes do início da ação fiscal.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa a ser aplicada em procedimento ex officio é aquela prevista nas normas
válidas e vigentes à época de constituição do respectivo crédito tributário, não
havendo como imputar o caráter confiscatório à penalidade aplicada de
conformidade com a legislação regente da espécie.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Lançamento Procedente
A Recorrente foi cientificada do teor do acórdão n° 1119.633, em 24/09/2007 (f1. 462),
tendo protocolado seu recurso voluntário em 02/10/2007 (fl. 463/468), que, em síntese,
reitera os argumentos da sua manifestação de inconformidade (fls. 312/324).
Na forma regimental, o processo digitalizado foi distribuído e, posteriormente,
encaminhado a este Conselheiro Relator em 01/03/2011.
É o relatório.
Após apreciar o Recurso Voluntário o colegiado entendeu por abrir diligência
com os seguintes questionamentos:
(...)
Desse modo, haja vista a necessidade de serem confirmadas informações fáticas que não
estão claras nos autos, sugiro converter o julgamento em diligência e postulo os
seguintes quesitos objetivos a serem respondidos pela autoridade de origem
a) Informar se os valores de Contribuição para o Programa de Integração Nacional –
PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento especial de que trata a
Lei no 10.684 de 2003, estão contemplados no auto de infração que originou o presente
processo administrativo;
b) Informar se os valores de Contribuição para o Programa de Integração Nacional –
PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento especial de que trata a
Lei no 10.684 de 2003, haviam sido previamente informados em Declaração de
Contribuições e Tributos Federais – DCTF;
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

c) Informar se os valores que foram contemplados no auto de infração que originou o
presente processo administrativo foram objeto de algum parcelamento por parte da
Requerente, e, em caso afirmativo, se a Recorrente encontrasse adimplente com as
respectivas obrigações.
Os questionamentos feitos na diligência foram objeto de relatório com as devidas
respostas apresenta nas fls. 534/538.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O presente processo trata de auto de infração, para exigência de crédito tributário
da contribuição para o PIS/PASEP, no qual o recorrente alega, entre outros argumentos ter
aderido ao programa de parcelamento. Após ser submetido a julgamento pela 1a instância
administrativa e também no CARF os autos foram remetidos para realização de diligência e
respostas aos questionamentos feitos pelo colegiado em sessão realizada em 08 de julho de 2011.
Sendo assim o processo retornou da diligência solicitada com o relatório de fls.
534/538 com as seguintes conclusões que peço vênia para transcrever na íntegra, vejamos:
A fim de atender à diligência consubstanciada na Resolução no 320100.275 – 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, datada de 08/07/2011, informo o seguinte:
a) Informar se os valores de Contribuição para o Programa de Integração
Nacional – PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento
especial de que trata a Lei no 10.684 de 2003, estão contemplados no auto de
infração que originou o presente processo administrativo;
Resposta:
O Contribuinte acima identificado aderiu ao parcelamento especial de que trata a Lei no
10.684, de 2003, no dia 22/08/2003, conforme Despacho ME/RF/SRRF04/EPAR,
datado de 27/03/2020, fls. 532.
Os períodos e os valores da Contribuição para o Programa de Integração Nacional – PIS
parcelados no âmbito da Lei no 10.684, de 2003, são os discriminados no demonstrativo
abaixo:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

Há fortes indícios de que parte dos valores parcelados estão contemplado no auto de
infração que originou o presente processo administrativo, em virtude da coincidência
entre o PA e os valores lançados e parcelados. A outra parte parcelada, apesar de não
coincidir com os valores lançados, referem-se ao mesmo período de apuração lançados
no auto de infração, vide demonstrativos abaixo:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

b) Informar se os valores de Contribuição para o Programa de Integração
Nacional – PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento
especial de que trata a Lei no 10.684 de 2003, haviam sido previamente informados
em Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF;
Resposta:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

O contribuinte incluiu no parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684 de 2003 os
valores declarados em DCTF em que não houve recolhimento ou o valor recolhido era
menor do que o declarado em DCTF, vide demonstrativo abaixo, e os valores já
estavam previamente declarados em DCTF antes da adesão ao parcelamento,
salientando que houve várias DCTF retificadoras apresentadas nos dias 02/11/2004 e
05/11/2004, mas que não tiveram por objetivo alterar os valores do PIS declarados
anteriormente:

Saliento, ainda, que estes valores declarados em DCTF e inclusos no parcelamento
PAES foram considerados pela Fiscalização para efeitos de cálculo dos valores
efetivamente lançados, conforme “DEMONSTRATIVOS DE SITUAÇÃO FISCAL
APURADA” elaborada pelo Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento, vide fls. 286
a 290 ou fls. 276 a 280 do processo em papel.
c) Informar se os valores que foram contemplados no auto de infração que
originou o presente processo administrativo foram objeto de algum parcelamento
por parte da Requerente, e, em caso afirmativo, se a Recorrente encontra-se
adimplente com as respectivas obrigações.
Resposta:
Conforme demonstrativos acima o único parcelamento em que os valores lançados no
auto de infração foram inclusos foi o parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684
de 2003.
A adesão deste contribuinte ao PAES foi protocolada através do processo administrativo
de no 10410-452844/2004-04, e conforme esclarecimentos prestados pelo próprio
contribuinte neste processo, ele foi excluído do parcelamento em 13/11/2009, através do
ato legal de exclusão no 42/2009, de 29/10/2009, em decorrência de falta de
recolhimento das parcelas, vide fls. 343 e 344, Volume – V2 deste processo de
parcelamento do PAES, ou fls. 260 e 261 do processo em papel.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

No dia 26/11/2009 o contribuinte fez a opção de parcelamento da Lei no 11.941/2009,
tendo sido excluso deste parcelamento no dia 24/01/2014, vide fls. 615 deste processo
de parcelamento do PAES.
O referido processo foi enviado para inscrição em Dívida Ativa da União no dia
20/08/2018, tendo a dívida sido inscrita no dia 18/09/2018, vide fls. 877 a 916 deste
processo de parcelamento do PAES.
Respondidos os quesitos no voto do Sr. Conselheiro do CARF, retorne-se o presente
processo a este
Órgão para prosseguimento.
Diante das conclusões descritas pelo auditor fiscal, resta confirmado que os
débitos referentes ao valor principal do auto de infração deste processo, apesar de incluídos no
parcelamento, diga-se posterior ao Termo de Início de Ação Fiscal (fl. 09), perdendo a sua
espontaneidade, foram excluídos por falta de pagamento, fato que torna devida a autuação.
Multa de ofício
Em que pese a diligência tenha sido respondida quanto a legalidade do
lançamento face ao não recolhimento do tributo, há ainda que ser analisada a matéria do recurso
referente a multa de ofício.
Ao meu ver, a multa no percentual de 75%, deve ser mantida visto que a autuação
foi adequada em aplicar a multa em razão da ausência de pagamento do tributo nos termos do
que consta no artigo 40, inciso I da Lei n.o 9.430 de 1996, vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Incorre em erro a fundamentação recursal ao afirmar que (fls. 303):
Multa Isolada — Inexistência de tributo a recolher — Descumprimento de Obrigação
Acessória (art. 44, parágrafo 1°, inciso IV da Lei n° 9.430/96) — A exigência da multa
isolada prevista na legislação de regência não tem cabimento se descumprimento versa
desatendimento de mera obrigação acessória apurada após o encerramento do ano
calendário, se repercussão na órbita do tributo.
Como se vê a aplicação da multa a que se refere o recorrente tem embasamento
legal distinto do que constou no auto de infração, pois cita o §1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430,
enquanto que o Auto enquadrou a autuação no Inciso I do mesmo artigo 44.
Sendo esse o contexto entendo que a multa é devida, haja vista a confirmação do
não pagamento do tributo.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004790/2003-85

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital